Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.

1. Interposto o agravo de instrumento dentro do prazo legal, notadamente porque manejado contra a decisão que apreciou a impugnação da penhora, deve ser conhecido.

2. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos).

4. Em face da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da aludida regra processual.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.